Tribunal: TJBA
Processo: 8022684-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022684-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MIRIAN OLIVEIRA Advogado(s): PALOMA BRAGA ARAUJO DE SOUZA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES, ANA CARTAXO BASTOS BARRETO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. REVISÃO DE APOSENTADORIA. INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL NOTURNO. DEMORA INJUSTIFICADA NA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. ATO OMISSIVO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, CELERIDADE E DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame Servidora pública aposentada que pleiteia a conclusão de processo administrativo para revisão de seus proventos e incorporação de adicional noturno, processo este que se arrasta desde 2018 e está paralisado desde 2023, mesmo havendo parecer favorável da Administração Pública. II. Questão em discussão A omissão da autoridade coatora em concluir, em prazo razoável, processo administrativo de revisão de aposentadoria, com a incorporação de adicional noturno, em face dos princípios constitucionais da duração razoável do processo e da eficiência administrativa. III. Razões de decidir A Administração Pública tem o dever de concluir os processos administrativos em prazo razoável, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso LXXVIII, e ao artigo 37, caput, da Constituição Federal. A Lei Federal nº 9.784/1999, embora aplicada por analogia, estabelece um prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, para a decisão administrativa. No caso concreto, o processo administrativo de revisão de aposentadoria da Impetrante, iniciado em 2018 e com parecer favorável desde 2022, encontra-se paralisado desde julho de 2023, configurando inércia ilegal da autoridade coatora. A verba objeto da revisão possui natureza alimentar, evidenciando o perigo de dano irreparável pela demora. A omissão administrativa continuada caracteriza lesão a direito líquido e certo da Impetrante. IV. Dispositivo e tese Concessão da segurança. Tese de julgamento: "1. A demora injustificada da Administração Pública em concluir processo administrativo de revisão de aposentadoria, especialmente quando já existe parecer favorável à pretensão do servidor, configura violação a direito líquido e certo à duração razoável do processo e à eficiência administrativa. 2. A omissão prolongada da autoridade coatora em proceder à análise e conclusão do pleito administrativo justifica a intervenção do Poder Judiciário via mandado de segurança." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal; Art. 37, caput, da Constituição Federal; Art. 49 da Lei Federal nº 9.784/1999 (aplicação analógica); Lei Estadual nº 12.209/2011; Art. 12 da Lei nº 12.016/2009. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º 8022684-88.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante, MIRIAN OLIVEIRA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A SEGURANÇA pleiteada, pelas razões constantes no voto da Eminente Relatora. Salvador, data registrada no sistema. Desa. Graça Marina Vieira Furtado Relatora GMVF05 Salvador, .